Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707479-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: GABRIELLE CAETANO DE ALMEIDA SANTOS, ELISA MARIA DE ALMEIDA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA EM CASO DE FALECIMENTO DO CONTRATANTE. MORTE DA SEGURADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de documentos juntados, na forma do art. 435 e 1.014, ambos do CPC, se o apelante não apresenta qualquer justificativa para sua apresentação extemporânea, deixando de declinar o motivo pelo qual não foram disponibilizados em momento oportuno na origem. 2. A dívida cobrada por meio de ação monitória refere-se a contrato de empréstimo firmado em 21/10/2021, tendo como objetivo o refinanciamento de contrato de igual natureza anteriormente celebrado entre as mesmas partes. 3. Na documentação comprobatória do empréstimo juntada aos autos pela própria apelante, observa-se a previsão expressa quanto à cobrança de seguro prestamista, ao custo total de R$86.291,20 (oitenta e seis mil duzentos e noventa e um reais e vinte centavos), com parcelas mensais referentes ao seguro no importe de R$ 889,60 (oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Ademais, documento extraído do sistema de informações da própria instituição financeira apelante evidencia a contratação do referido seguro na ocasião de celebração de empréstimo. 4. A parte ré/apelada juntou extrato bancário por meio do qual comprovou a ocorrência, na data de 22/10/2021, de desconto em conta do valor de R$889,61 (oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) relativo à rubrica denominada “seguro crédito protegido”. Tais fatos considerados em conjunto apontam não somente para a efetiva contratação do seguro prestamista, mas também para a quitação de sua primeira parcela. 5. A alegação de não pagamento da primeira parcela do seguro, tendo como consequência a não contratação, não se sustenta. A parte autora/apelante sequer juntou o contrato com as regras regulamentadoras da relação securitária estabelecida, somente vindo a fazê-lo depois da interposição do recurso, em violação ao que dispõe o art. 435, do Código de Processo Civil. E as provas coligidas aos autos apontam para a ocorrência do pagamento da primeira parcela do seguro logo no dia seguinte à sua contratação. 6. A notificação que a parte autora/apelante alega ter enviado à parte apelada, a fim de comprovar a mora quanto ao cumprimento do contrato, é de 21/12/2021, ou seja, data posterior ao falecimento da contratante do empréstimo, ocorrido em 31/10/2021. Com o óbito, considera-se configurado o sinistro ensejador do surgimento da obrigação indenizatória relativa ao seguro prestamista contratado, circunstância que afastaria a existência da mora alegada. 7. Diante da comprovação da regular contratação do seguro prestamista e considerando que este tem por objeto a quitação do empréstimo contraído perante a instituição financeira apelante, reputa-se acertada a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do débito pleiteado na operação de empréstimo aludida. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 435 do mesmo diploma legal, defendendo a possibilidade de juntada de novos documentos em qualquer fase do processo quando relacionado a fatos posteriores; c) artigo 760 do Código Civil, sustentando que a cláusula 3.1, item “g”, do contrato de seguro, excluiu da cobertura securitária os eventos ocorridos em consequência de epidemias e pandemias, declaradas por órgão público competente, como a COVID-19, de modo que deve ser reconhecida a validade da cláusula de excludente de cobertura securitária para pandemias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, " Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 760 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 435 do CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o exame da juntada extemporânea de documentos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030